Tribunal: TJPA
Processo: 0810520-03.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810520-03.2021.8.14.0028

APELANTE: CIELO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
LEGALIDADE DO ATO
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO MÉRITO AD
MIN
ISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por
CIELO S.A.
contra
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª V
ara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, nos autos da Execução Fiscal
, ajuizada pela ora Apelante, que julgou improcedente o pedido da inicial, mantendo a execução fiscal baseada na Certidão de Dívida Ativa nº 503/2016.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que se deve ser reformada a decisão que manteve a Execução Fiscal baseada na Certidão de Dívida Ativa nº 503/2016.

III. Razões de decidir

3.
O PROCON é destinado a defesa do consumidor que tem como objetivo principal fiscalizar, orientar e mediar conflitos entre consumidores e fornecedores, aplicando sanções quando necessário. Suas funções incluem o atendimento e a educação para o consumo, a fiscalização do mercado para garantir que as leis de proteção ao consumidor sejam cumpridas, a mediação de acordos extrajudiciais, entre outras atribuições previstas nos artigos 3º e 4º do Decreto nº 2.181 de 1997, sendo órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) e, portanto, competente para apurar e punir infrações cometidas pela empresa no âmbito das relações consumeristas no Município.

4.
O
processo administrativo que concluiu pela aplicação da referida multa, assegurou à empresa, ora Apelante, o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como foi devidamente motivada, de acordo com o artigo 2º da Lei nº 9.784 de 1999, não havendo qualquer vício ou nulidade a ser declarada.

5.

A
jurisprudência da Corte Superior reconhece a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados
.

6.
A sanção aplicada está situada no âmbito do mérito administrativo, razão pela qual não é possível a intervenção pelo Poder Judiciário, que somente seria admitida para afastar eventuais ilegalidades ou para revisar, em hipóteses excepcionais, o valor da multa, quando verificada a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7.
A decisão
recorrida deve ser mantida
.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Lei
nº 9.784 de 1999, artigo 2º
;
Decreto nº 2.181 de 1997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp n. 2.017.136/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023;

STJ - AgInt no AREsp n. 1.910.080/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026954220208140028 28159795, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2025; TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00065478120148140040 22400961, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 23/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0810520-03.2021.8.14.0028
– PJE)

interposta por
CIELO S.A.
contra
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª V
ara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, nos autos da Execução Fiscal
, ajuizada pela ora Apelante que julgou improcedente o pedido da inicial, mantendo a execução fiscal baseada na Certidão de Dívida Ativa nº 503/2016.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos à execução fiscal opostos por CIELO S.A. em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ, mantendo-se hígida a execução fiscal consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n.º 503/2016. Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Em razões
recursais (Id. 28920285), a Apelante alega, em síntese, a sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade de ser considerada fornecedora, pois não tem não tem responsabilidade sobre a forma como suas máquinas são utilizadas.

Aduz a inaplicabilidade da multa em razão da inexistência de infração à legislação consumerista e o excesso da multa aplicada, em violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa em questão e a consequente extinção da multa originária.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 28920290), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que manteve a Execução Fiscal baseada na Certidão de Dívida Ativa nº 503/2016.

No caso concreto, a relação entre um consumidor e um estabelecimento comercial resultou em uma cobrança superior à contratada, uma vez que a proposta foi de R$ 600,00 (seiscentos reais) divididos em 6 parcelas de R$ 100,00 (cem reais), enquanto no extrato bancário do consumidor verifica-se a cobrança de 6 parcelas de R$ 135,40 (cento e trinta e cinco reais e quarenta centavos) totalizando R$ 812,40 (oitocentos e doze reais e quarenta centavos) (Ids. 37709991 e 37709991).

Diante da evidente falha na prestação de serviço e ainda a ausência de esclarecimento ao consumidor a respeito do ocorrido, a sanção administrativa se mostrou necessária para coibir práticas abusivas e fomentar o equilíbrio nas relações de consumo, sendo aplicada multa pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

Assim, foi ajuizada pelo Município de Marabá a Ação de Execução Fiscal baseada na Certidão de Dívida Ativa nº 503/2016, para a cobrança da multa aplicada pelo PROCON, no valor originário de R$ 47.160,00 (quarenta e sete mil, cento e sessenta reais), tendo a empresa, ora Apelante, oposto Embargos à Execução Fiscal, os quais o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes, mantendo a Execução Fiscal baseada na Certidão de Dívida Ativa nº 503/2016, razão pela qual a empresa Apelou da decisão.

O PROCON é destinado a defesa do consumidor que tem como objetivo principal fiscalizar, orientar e mediar conflitos entre consumidores e fornecedores, aplicando sanções quando necessário. Suas funções incluem o atendimento e a educação para o consumo, a fiscalização do mercado para garantir que as leis de proteção ao consumidor sejam cumpridas, a mediação de acordos extrajudiciais, entre outras atribuições previstas nos artigos 3º e 4º do Decreto nº 2.181 de 1997, sendo órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC).

Portanto, o PROCON de Marabá, como órgão estadual integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para fiscalizar a atuação de instituições financeiras no âmbito Municipal e aplicar as sanções cabíveis para apurar e punir infrações cometidas pela empresa no âmbito das relações consumeristas no Município.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. PROCON. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. I - Na origem, concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica ajuizou ação anulatória em desfavor de fundo municipal de proteção e defesa do consumidor, ao fundamento de que que não se verificou vício ou defeito na prestação do serviço, de modo que não subsiste fundamento para a aplicação pelo Procon da penalidade de multa no valor de R$ 4.469,22 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos). O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido (fls. 316-319). O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao recurso. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem e, interposto agravo conhecido pelo STJ, inadmitido também nesta Corte. II - No caso, não foi demonstrado pela recorrente de que forma o Tribunal de origem teria violado o art. 2º da Lei n. 9.427/1996 que, diga-se, ademais, não foi analisado por referido Tribunal. Não se extrai a exclusão de competência do Procon do comando normativo desse dispositivo, que trata genericamente da atividade exercida pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Diante da clara deficiência recursal, incidem, por analogia, os óbices contidos nos Enunciados Sumulares n. 282 e 284/STF. III - Frise-se, ademais, que esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. IV - Ainda que se pudesse ultrapassar tais óbices, sob o fundamento de que houve debate acerca da competência do Procon, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. V -
É que as penalidades decorrentes de transgressão ao Código de Defesa do Consumidor podem ser aplicadas pelo Procon, que deve exercer o poder de polícia conforme atribuição legal que não inviabiliza, nem exclui, a atuação de agência reguladora respectiva. A propósito: REsp n. 1.178.786/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 8/2/2011
. VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.910.080/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 - Grifo nosso)

Outrossim, acerca do processo administrativo que concluiu pela aplicação da referida multa, constata-se que restou assegurado à empresa, ora Apelante, o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como foi devidamente motivada, de acordo com o artigo 2º da Lei nº 9.784 de 1999, não havendo qualquer vício ou nulidade a ser declarada quanto ao ato em questão.

Da análise dos autos, verifica-se que de fato ocorreu a falha na prestação do serviço e que a empresa Apelante não prestou informações suficientes acerca do ocorrido, configurando situação prevista no artigo 14 do Código de Defesa ao Consumidor, o qual estabelece:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1
º
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: (...)

Acerca do tema, a jurisprudência da Corte Superior reconhece a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 'BANDEIRA'/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1663305 MG 2017/0066900-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2017 – Grifo nosso)

Além disso, a sanção aplicada está situada no âmbito do mérito administrativo, razão pela qual não é possível a intervenção pelo Poder Judiciário, que somente seria admitida para afastar eventuais ilegalidades ou para revisar, em hipóteses excepcionais, o valor da multa, quando verificada a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 489 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. CONSUMIDOR. PROCON. MULTA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO E RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil de forma genérica, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, o que inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incide, assim, no caso em questão, o óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 2. O Tribunal de origem reconheceu a obediência ao devido processo legal, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de multa. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Esta Corte Superior possui orientação consolidada segundo a qual é vedado ao Poder Judiciário o exame do mérito do ato administrativo. A conclusão veiculada no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.017.136/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÃO. PROCON. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADES. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há violação do art. 489, § 1º, I e II, e do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a legalidade da sanção imposta pelo PROCON e afastou as supostas irregularidades no processo administrativo, registrando, ainda, que foram observados os critérios legais para fixação do valor da multa. 4. A alteração do julgado demandaria a apreciação do processo administrativo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, sendo certo, ainda, que a revisão do valor da multa somente é possível em hipóteses excepcionais, quando verificada a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situação não evidenciada nos autos. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.191.936/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023)

Sobre os parâmetros a serem observados para a aplicação de multa, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor assim dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí
-l
o.

Assim, considerando o contexto fático, o comportamento da empresa ao não fornecer as informações devidas, a qual exerce atividade que exige a adoção de mecanismos de segurança e vigilância aptos a impedir ações fraudulentas, e ainda a sua condição econômica, os parâmetros e limites dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor foram observados ao aplicar a multa no valor originário de R$ 47.160,00 (quarenta e sete mil, cento e sessenta reais), de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de dois processos administrativos instaurados pelo PROCON municipal, os quais resultaram na aplicação de multas, no valor total de R$ 76.013,91 (setenta e seis mil, treze reais e noventa e um centavos), em razão de cobranças indevidas de parcelas já quitadas por consumidores. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os processos administrativos instaurados pelo PROCON de Marabá estão eivados de nulidade por ausência de motivação, violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade; (ii) analisar se é possível ao Judiciário revisar o mérito do ato administrativo que culminou na aplicação da multa. 3.
O PROCON municipal possui competência legal para fiscalizar e sancionar fornecedores por infrações às normas consumeristas, conforme disposto nos arts. 3º e 4º do Decreto nº 2.181/97, sendo órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC).
4.
As decisões administrativas foram devidamente motivadas, identificando as infrações cometidas e assegurando às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação. 5. O controle judicial do ato administrativo se limita à legalidade, sendo vedada a análise do mérito administrativo, salvo em situações excepcionais de flagrante irrazoabilidade ou desproporcionalidade da sanção, o que não se verificou no caso concreto . 6. A aplicação da multa obedeceu aos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da instituição, inexistindo desproporcionalidade ou excesso sancionatório.
7 . O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a legitimidade dos PROCONs municipais para aplicar sanções administrativas e afasta a revisão judicial do mérito do ato administrativo. 8. Diante da improcedência do pedido inicial e do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios, em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 9. Recurso desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026954220208140028 28159795, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2025 – Grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON . RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame . Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, mantendo a imposição de multa administrativa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo. II. Questão em discussão. 2 . A questão em discussão consiste em verificar se é possível a inversão do ônus da prova no processo administrativo e a legalidade da multa aplicada pelo Procon por infração ao Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir. 3 . A inversão do ônus da prova no processo administrativo é permitida, especialmente em casos de hipossuficiência do consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência consolidada. 4.
A multa administrativa aplicada pelo Procon encontra amparo legal e foi imposta de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo violação aos direitos da defesa ou ao devido processo legal.
5 .
O exercício do poder de polícia pelo Procon para a imposição de multas administrativas em casos de infração ao Código de Defesa do Consumidor é legítimo, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, salvo para verificar a legalidade da sanção aplicada.
IV. Dispositivo e tese. 5 . Agravo Interno desprovido. À unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00065478120148140040 22400961, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 23/09/2024 – Grifo nosso)

Dessa forma, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para manter a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026